Tribunal: TJES
Processo: 5002744-88.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002744-88.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO GERALDO GRASSI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002744-88.2024.8.08.0050

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO GERALDO GRASSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE COMANDO. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
LUCIANO GERALDO GRASSI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para reconhecer o direito do autor LUCIANO GERALDO GRASSI no recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função de comandante objeto dos autos, devendo o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na LCE 629/2012 nos períodos efetivamente laborados entre abril /2019 a abril/2023, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, ressaltando que os índices aplicáveis devem ser aqueles pacificados pelo STF no RE nº 870.947 e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 14143571), o recorrente alega ser impossível conceder vantagem pecuniária por meio de decisão judicial. Reitera, ainda, a impossibilidade de o PJ intervir na administração pública.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14143572).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que o autor passou a atuar como Comandante desde o ano de 2019, sem a competente contraprestação (recebimento pela função gratificada), sendo:

i) Comandante da 1ª Cia e da 2ª Cia do 7º BPM, de 18.04.2019 até 27.10.2021;

ii) Chefe da P-1 do 7º BPM, de 27.10.2021 até 20.03.2022;

iii) Comandante da 1ª Cia do 7º BPM, de 21.09.2022 até 11.05.2023;

iv) Comandante da 4ª Cia do 7º BPM, de 11.05.2023 até 06.04.2023.

Pois bem. O exercício da função gratificada não é negado pelo requerido e é conferido pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012, sendo que as fichas financeiras de ID 14143557 comprovam o alegado.

Não se está pretendendo equiparação com as funções de Comandante e Subcomandante Geral, mas de regular aplicação do art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012. Pelo período acima indicado, não se trata de férias do titular de posto, não havendo que se falar no impedimento alegado e contido no art. 9, § 3º, “a”, da Lei Estadual n. 2.701/1972.

No mais, o ente estadual defende que não cabe ao PJ interferir no mérito da concessão da função gratificada, vez que implicaria em violação da separação dos poderes. Por mais que por ato normativo interno tenha o Comandante Geral e o Corregedor Geral da PM proibido as autoridades subordinadas de designarem militares para o exercício de função inerente a posto ou graduação superior ao seu, na prática não fora o que ocorrera, conforme documentos oficiais da corporação apresentados ao ID 14143556.

Dessa forma, está devidamente comprovado nos autos o desempenho da função pelo autor. Assim, a condenação imposta ao Estado apenas demonstra a obediência ao princípio da legalidade.

A Turma Recursal já se posicionou anteriormente sobre o tema:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PREVISÃO LEGISLATIVA DO PAGAMENTO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (1). Trata-se ação em que se pede a condenação do Estado/Recorrente no pagamento de gratificação por exercício de função do comando, negado ao autor durante todo o período que exerceu as funções de Comandante da Força Tática do 7º BPM, Comandante da 3ª Cia do 4º BPM e Subcomandante da 17ª Companhia Independente. Os pedidos autorais foram julgados procedentes. O Estado interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. (2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). (3). Inexiste controvérsia acerca dos fatos constitutivos do direito do autor. O exercício de função de comando é admitido pelo recorrente. A percepção de gratificação em razão do exercício de tais funções é garantida pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012. (4). É indevida a recusa de pagamento do adicional sob a justificativa de ausência de previsão orçamentária, sob pena de permitir o locupletamento ilícito do Estado às custas do trabalho do autor/recorrido
. (5). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (6). Sem custas processuais. Condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. (TJES, RI nº 5016390-83.2023.8.08.0024, 2ª Turma Recursal, Rel. ANA FLAVIA MELO VELLO, julg. 29 de maio de 2024).

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)